Tribunal: TJDFT
Processo: 0748475-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES DE PAZ DO DF E TERRITÓRIOS - AJUP-DF (agravante/terceiro interessado) contra a decisão interlocutória nos autos do processo de cumprimento de sentença (n. 0086438-45. 2009.8.07.0001) interposto por SUPERNOVA SOLUÇÕES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - ME (agravado/exequente), fundamentada nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por SUPERNOVA SOLUÇÕES GRÁFICA E EDITORA LTDA. em desfavor de ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS JUÍZES DE PAZ – AJUPAZ. Este Juízo deferiu a penhora das contribuições que a ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES DE PAZ DO DISTRITO FEDERAL – AJUP/DF está obrigada a repassar à ANJUPAZ, por força dos artigos 6° e 11, alínea “a”, do Estatuto Social da ANJUPAZ (Id. n. 37538870, pág. 8 a 10), até o limite do débito em execução. (Id. n. 37539007) A atual Presidente da AJUP/DF, JOYCE KELLY DE ALBUQUERQUE FACUNDO DINIZ, eleita para o biênio 2019/2021, compareceu espontaneamente aos autos, afirmando não existir crédito da Executada em poder da AJUP/DF. Sustenta que a AJUP/DF nunca fez qualquer repasse de recursos à ANJUPAZ a título de contribuição anual e não reconhece qualquer débito para com a Executada. (Id. n. 74344232) Intimado, o Credor alega, em síntese, que a peça apresentada por JOYCE KELLY DE ALBUQUERQUE FACUNDO DINIZ não deve ser conhecida, uma vez que compareceu aos autos como pessoa física e não como representante da AJUP/DF. Defende que o crédito é existente, ainda que a AJUP/DF não o reconheça. Requer a intimação da AJUP/DF para proceder ao depósito dos créditos devidos à Executada desde a sua filiação, sob pena do Exequente sub-rogar-se em tais créditos, até o limite do valor exequendo. (Id. n. 75995548) É o relatório do necessário. Decido. A manifestação de Id. n. 74344232 apresentada pela atual Presidente da AJUP/DF, JOYCE KELLY DE ALBUQUERQUE FACUNDO DINIZ, em nome próprio, caracteriza vício sanável, bastando a simples regularização da representação processual. Portanto, as alegações deduzidas pela representante da AJUP/DF devem ser apreciadas. Todavia, não merece prosperar a tese de que inexiste débito da AJUP/DF para com a ANJUPAZ, ao argumento de que nunca houve o repasse de recursos a título de contribuição anual. Consoante consignado na Decisão Interlocutória de Id. n. 37539007, o Estatuto Social da Executada ANJUPAZ prevê o dever das entidades titulares de contribuir com no mínimo 5% de sua receita social (artigo 11, alínea “a”), sendo que a AJUP/DF é uma das sócias titulares da ANJUPAZ. Por sua vez, o Estatuto Social da AJUP/DF prevê o dever de pagamento de contribuições pelos sócios (artigo 10, alínea “c”), sob pena de eliminação do quadro social em caso de inadimplemento por 3 meses consecutivos (artigo 13, alínea “a”). (Id. n. 74130447) Portanto, a AJUP/DF possui receita proveniente das contribuições de seus associados, bem como o dever de repassar no mínimo 5% de sua receita social ao Executado. Eventual renúncia do Executado ao valor da contribuição devida pela AJUP/DF não pode acarretar prejuízo a terceiros, nos termos do artigo 385 do Código Civil. Diante do exposto, mantenho a penhora. Fica a AJUP/DF intimada, por meio de sua Presidente, para: a) regularizar a representação processual, juntando Procuração em nome da AJUP/DF, representada por sua Presidente; b) efetuar o depósito em conta judicial vinculada ao presente feito do valor correspondente à contribuição social devida à ANJUPAZ, até o limite do débito exequendo de R$ 30.529,90, atualizado até 27/07/2020, sob pena de responder pessoalmente pelo pagamento, nos termos do artigo 855 do Código de Processo Civil. Prazo: 10 dias úteis. Sem prejuízo, determino a exclusão de YURE GAGARIN SOARES DE MELO e JORJARI DA COSTA FERREIRA do cadastro de Terceiros Interessados, uma vez que não representam atualmente a AJUP/DF. Proceda a Secretaria à exclusão determinada. Ficam as partes intimadas. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que o pedido perseguido pela agravada contra a associação agravante, apenas em sede de cumprimento de sentença e sem mínima prova da existência de créditos da parte executada revela-se improcedente. Afirma que “o crédito demandado na AÇÃO MONITÓRIA e reconhecido por sentença é decorrente de negócio realizado entre a SUPERNOVA SOLUÇÕES GRÁFICAS E EDITORA LTDA e a ANJUPAZ pro força de serviços gráficos contratados entre si, e foi isso que restou reconhecido e decretado por sentença no processo de conhecimento, e deste processo a AGRAVANTE não participou em nenhum momento.” (ID 21283435, p. 14) Assevera que, apesar de conter em seu estatuto o dever contribuir para a manutenção da ANJUPAZ (executada nos autos), tal mister somente seria possível se houvesse deliberação de sua diretoria, situação que não foi provada pelo exequente. Ainda, sustenta que a presidente da associação não pode ser responsabilizada pessoalmente pela obrigação, visto que não há qualquer prova de que ela tenha incorrido em ato de gestão com desvio de finalidade ou confusão patrimonial que resultasse em prejuízo a terceiros ou à própria pessoa jurídica. Ao final, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para afastar a penhora determinada pelo magistrado de primeiro grau. Preparo acostado (ID 21283436). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a antecipação da tutela vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15), vedada a sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §2o, do CPC/15). No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo. Isso porque, em cognição sumária não exauriente, tenho que a condição posta na decisão agravada de responsabilidade pessoal da dirigente da associação pelo pagamento se mostra, em tese, contrária ao ordenamento jurídico, visto que a associação possui personalidade jurídica distinta dos seus associados. O perigo de dano está evidente, à medida em que o patrimônio da pessoa física está em risco de constrição, acaso a pessoa jurídica não cumpra a determinação judicial no tempo prescrito. Ademais, no que diz respeito à penhora de créditos de terceiros, deixo para apreciar a matéria após o devido contraditório, quando da análise do mérito deste agravo de instrumento. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder ao presente agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora